Tribunal: TJSP
Processo: 1088704-31.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência em relação a Claro S/A e de parcial procedência da ação em relação ao Facebook, para condenar o corréu ao pagamento de indenização por danos materiais às autoras Marlene e Maria Aparecida e danos morais à autora Celi – Apelo do corréu Facebook – Aplicativo de conversas (WhatsApp) - Invasão de

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência em relação a Claro S/A e de parcial procedência da ação em relação ao Facebook, para condenar o corréu ao pagamento de indenização por danos materiais às autoras Marlene e Maria Aparecida e danos morais à autora Celi – Apelo do corréu Facebook – Aplicativo de conversas (WhatsApp) - Invasão de perfil de usuário e aplicação de golpes na rede de contatos – Mérito – CDC e inversão do ônus da prova – Aplicabilidade – Não ficou demonstrada a ausência de cautela ou não atendimento das políticas de segurança por parte da apelada Celi no que tange ao armazenamento de sua senha ou mesmo acesso de sua rede social descrita nos autos. De fato, invertido o ônus da prova, o apelante não logrou demonstrar que a própria apelada tenha disponibilizado sua conta, senha ou código de acesso a terceiros, de modo a configurar sua concorrência para a fraude perpetrada. A situação retratada nos autos deixa claro que o acesso à plataforma, se não decorreu exclusivamente, foi potencialmente facilitado pela falta de controle e segurança do próprio réu, ora apelante, que possibilitou o acesso aos fraudadores. Assim, forçoso convir que foi a conduta do apelante que propiciou o resultado danoso suportado pela autora Celi, qual seja, a invasão de sua conta e aplicação de golpes em terceiros. Logo, inegável o serviço defeituoso prestado pela plataforma de serviços suplicada, ora apelante, autorizando, assim, o reconhecimento de sua responsabilidade objetiva, ex vi do que dispõem os nos arts. 6o., inc. VI e 14, ambos do CDC. Com efeito, a empresa ora apelante, como prestadora de serviços, deve arcar com os riscos inerentes a sua atividade. Realmente, a situação relatada nos autos (invasão/usurpação de perfil e conta de aplicativo para aplicação de golpes) tem relação direta com a atividade exercida. É o denominado "fortuito interno". – Danos morais configurados – Valor da indenização. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade observados. Redução. Descabimento. Condenação à devolução de valores que as vítimas transferiram a terceiro (golpista). In casu, por coerência, tendo em vista que os prejuízos materiais havidos pelas autoras Marlene e Maria Aparecida decorrem do mesmo fato, qual seja, da falha do serviço do apelante reconhecido à autora Celi, que permitiu a consumação da fraude, autorizam via de consequência, o reconhecimento da responsabilidade do apelante em relação aos danos materiais experimentados pelas apeladas Marlene e Maria Aparecida, em razão da prestação inadequada do serviço. – Sentença mantida – Recurso improvido.